Tribunal: TJPA
Processo: 0802419-20.2024.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802419-20.2024.8.14.0012

APELANTE: EMERSON DE CARVALHO BORGES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DE OFÍCIO, AFASTADA A MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO DESPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pela defesa de Emerson de Carvalho Borges contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de tentativa de furto qualificado pelo concurso de pessoas. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: i) analisar se o conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima e os depoimentos policiais, é suficiente para sustentar a condenação, contrapondo-se à versão do réu; ii) verificar a idoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base em razão da culpabilidade e dos antecedentes criminais; e iii) de ofício, analisar a compatibilidade da causa de aumento do repouso noturno com a forma qualificada do crime de furto, à luz de precedente vinculante do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autoria e a materialidade delitiva estão solidamente demonstradas. A palavra da vítima, que em crimes patrimoniais assume especial relevância, foi firme e coerente, sendo corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que prenderam o réu em flagrante, na posse de duas facas, em circunstâncias que desmentem a versão isolada e inverossímil apresentada em interrogatório.

4. A exasperação da pena-base está devidamente fundamentada. A culpabilidade foi negativada com base em elementos concretos que extrapolam o tipo penal, como o
modus operandi
(uso de duas facas e tentativa de arrombar a porta do quarto onde as vítimas se trancaram). Os maus antecedentes também foram corretamente valorados, justificando o aumento.

5. De ofício, impõe-se o afastamento da causa de aumento relativa ao repouso noturno (art. 155, § 1º, do CP), uma vez que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.087 (REsp 1.890.981/SP), fixou tese vinculante de que tal majorante é incompatível com o furto em sua forma qualificada (§ 4º).

6. Mantém-se o regime inicial semiaberto, pois, embora a pena final seja inferior a 4 anos, o apelante é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP e da Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, afastada a causa de aumento do repouso noturno e redimensionada a pena.

Tese de julgamento
:
É inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a condenação se ampara em robusto conjunto probatório, notadamente no depoimento firme da vítima, corroborado por testemunhos policiais, que se sobrepõem à versão isolada do réu. A exasperação da pena-base é legítima quando a culpabilidade e os antecedentes são valorados negativamente com base em fundamentação concreta. Em observância ao Tema Repetitivo n. 1.087 do STJ, a causa de aumento do repouso noturno (art. 155, § 1º, CP) não incide sobre o furto qualificado (art. 155, § 4º, CP).

Dispositivos legais citados:
CP, art. 14, II; art. 33, §§ 2º e 3º; art. 59; art. 68; art. 155, § 1º e § 4º, IV. CPP, art. 617.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 269/STJ;
STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 04/03/2024, QUINTA TURMA, DJe 07/03/2024; STJ - REsp: 1890981 SP 2020/0214043-3, j. 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 27/06/2022; TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000201-03.2014.8.14.0077 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/10/2022.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, afastando, de ofício, a causa de aumento de pena do repouso noturno, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Lyra.

Belém/PA, 24 de fevereiro de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposta por
EMERSON DE CARVALHO BORGES
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal de Cametá/PA, que o condenou à pena de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 7 (sete) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 155, §§ 1º e 4º, II, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal (furto qualificado pela escalada e majorado pelo repouso noturno, na forma tentada).

De acordo com a
denúncia
(ID 29183071), no dia 28 de junho de 2024, por volta das 23h35min, em uma residência situada na Rua Vinte e Três de Novembro, nº 2199, Bairro Brasília, no município de Cametá/PA, o apelante EMERSON DE CARVALHO BORGES teria, mediante grave ameaça exercida com o uso de arma branca, tentado subtrair bens pertencentes à vítima Egidio Gil Viana Cardoso, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Consta que a vítima e sua esposa dormiam no quarto localizado no terceiro andar do imóvel quando foram despertados pelo barulho de vidro quebrado. Ao verificar a situação, a vítima deparou-se com o acusado no interior da residência, ocasião em que foi ameaçada com uma faca do tipo peixeira, levando o casal a se trancar no quarto.

Segundo narrado, a vítima passou a pedir socorro pela janela, enquanto o acusado tentou acessar o quarto à força e, posteriormente, evadiu-se pelo telhado e pela via pública.

A Polícia Militar foi acionada e, cerca de quinze minutos depois, informou a captura do acusado, que foi reconhecido pela vítima na Delegacia de Polícia como o indivíduo que ingressou na residência portando uma faca. Em interrogatório, o acusado negou a intenção de subtrair bens, alegando que estaria fugindo de terceiros que o perseguiam.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso na prática prevista no art. art. 157, § 2º, inciso VII c/c art. 14, inciso II, ambos, do Código Penal Brasileiro,

Em ID 29183072, recebida a denúncia em 29/08/2024;

Em ID 29183099, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 22/01/2025;

Na
sentença
, ID 29183111, o Magistrado

julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou o ora apelante pela prática dos crimes tipificados nos artigos 155, §§ 1º e 4º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(29183124),

requer a defesa a absolvição do apelante por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, o redimensionamento da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, por ausência de fundamentação idônea para sua exasperação.

Em sede de
contrarrazões
(29183126), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 31533569), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso e pelo seu
improvimento
, devendo ser mantida na íntegra a sentença condenatória.

É o relatório.

Feito a ser pautado em Plenário Virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questões preliminares, passo à análise do mérito.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A defesa sustenta que a condenação teria sido proferida sem lastro probatório robusto, afirmando que a confissão seria prova relativa e não corroborada por outros elementos
, tenho que não assiste razão à defesa.

A
materialidade
delitiva restou devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência, dos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, e pela própria confissão do réu quanto ao ingresso na residência.

Quanto à
autoria
, os elementos probatórios são robustos e convergem para a responsabilidade do apelante. A vítima,
Egidio Gil Viana Cardoso
, ouvida em juízo (ID 29183101), descreveu com clareza e segurança a dinâmica dos fatos. Relatou que, por volta da meia-noite, despertou com um barulho e, ao abrir a porta de seu quarto no terceiro andar, deparou-se com o acusado, que imediatamente apontou-lhe uma faca e avançou em sua direção. A vítima e sua esposa se trancaram no quarto e começaram a gritar por socorro. Narrou, ainda, que o acusado tentou forçar a porta do quarto para entrar, mas não conseguiu.

Neste ponto, é crucial destacar o valor probatório da palavra da vítima em crimes patrimoniais. Por serem delitos frequentemente cometidos na clandestinidade, o depoimento do ofendido, quando firme, coerente e corroborado por outros elementos, assume especial relevância.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. 3. Na hipótese, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, a presença de elementos de convicção indicativos da autoria e materialidade delitiva, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição da conduta demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024) (Grifei)

Ademais, os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão, colhidos em juízo, corroboram de forma contundente a narrativa da vítima e desconstroem a versão apresentada pelo réu.

A testemunha
Adilson Monteiro Raiol
(ID 29183103), declarou que estava em patrulhamento de rotina quando foi acionado pelo Sargento Batista sobre a ocorrência de um roubo. Ao se deslocar para o local, sua equipe localizou o acusado escondido no "chagão" de uma casa próxima. O policial relatou que, após obterem autorização para entrar no terreno, abordaram o réu e o encontraram na posse de duas facas, confirmando o relato da vítima sobre o porte de arma branca e a periculosidade da ação.

Por sua vez, o policial militar
Walber Contente Sanches
(ID 29183104) acrescentou detalhes cruciais. Ele informou que a guarnição recebeu a informação via central de atendimento, e que o chamado inicial, repassado pelo quartel, já descrevia que "um indivíduo teria entrado em uma residência portando duas facas" e fugido após a resistência dos moradores. Este depoimento é de suma importância, pois evidencia que a informação sobre as "duas facas" já constava na comunicação oficial, antes mesmo de qualquer contato aprofundado com o réu, o que invalida a tese defensiva de que ele teria encontrado uma única faca na cozinha da vítima para se defender. Sanches também confirmou que a prisão ocorreu nas proximidades do local do crime, a cerca de 200 metros, após o réu pular para um quintal, em clara atitude de fuga.

Em seu interrogatório (ID 29183107), o acusado confessa ter entrado na residência, embora apresente a justificativa inverossímil e isolada nos autos de que estaria fugindo de supostos perseguidores. Sua alegação de que pegou a faca na cozinha da residência para se defender não se sustenta, pois a vítima o viu armado assim que o confrontou, e a polícia o encontrou com duas armas brancas, e não apenas uma. A própria tentativa de forçar a porta do quarto onde a vítima se abrigou é incompatível com a atitude de quem busca apenas refúgio.

O conjunto probatório, portanto, mostra-se harmônico, coerente e suficiente, não se sustentando a tese absolutória. A condenação, no caso, desclassificada para furto qualificado tentado na sentença, encontra respaldo seguro nas provas judicializadas.

Dessa forma, a tese de absolvição por insuficiência probatória, amparada no princípio
in dubio pro reo
, não encontra amparo nos autos. O referido princípio somente se aplica diante de uma dúvida razoável, o que manifestamente não ocorre no presente caso, onde o conjunto probatório se mostrou coeso e robusto.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste ponto, a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea para exasperação na primeira fase.

Tenho que o pedido da defesa não merece ser acolhido e, para melhor análise do que fora alegado, entendo necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à primeira fase da dosimetria da pena, vejamos:

“... A
culpabilidade
, que é a reprovabilidade social da conduta, somente deve ser considerada desfavoravelmente quando haja circunstâncias fáticas específicas que tornem o crime mais reprovável se comparado com os demais crimes de mesma espécie. Na espécie a culpabilidade é mais acentuada, pois o ato foi realizado possuindo duas armas brancas, com utilização de força para adentrar em um dos quartos, em residência de pessoa com deficiência.

Há
antecedentes criminais
, inclusive com trânsito em julgado sem expiração de período depurador.

A
conduta social
se refere ao comportamento do condenado na comunidade. Não se vincula ao próprio fato criminoso, mas à inserção do agente em seu meio social, não se confundindo com seu modo de vida no crime. Restam ausentes elementos indicativos de má conduta do condenado para com seus pares neste processo.

Com efeito, a valoração negativa da
personalidade do agente
exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, o que não foi identificado no caso.

O
motivo do crime
é normal

ao

próprio do tipo penal incriminador, ou seja, subtrair o patrimônio alheio.

As
circunstâncias
do caso, entendidas como elementos acidentais que não integram a estrutura do tipo, não se revelam aptas a incrementar a reprimenda do condenado.

De se notar, outrossim, que as
consequências do crime
são normais à espécie, uma vez que a infração penal não implicou efeitos deletérios diferenciados à vítima e a terceiros. Ao comparar os efeitos que normalmente decorrem de crimes de mesma natureza, o delito produziu consequências negativas que tangenciam a maioria dessas condutas perpetradas contra o patrimônio alheio.

Por fim, o
comportamento da vítima
é circunstância judicial ligada à Vitimologia e deve ser necessariamente neutra ou favorável, conforme entendimento do STJ. Na hipótese em que não houver interferência da vítima no desdobramento causal, como ocorreu na hipótese em análise, deve ser, pois, neutralizada.

Em havendo circunstância judicial negativa, fixo a pena-base privativa de liberdade
em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses, de reclusão, e 14 (catorze) dias-multa.

Verifica-se que a valoração negativa da
culpabilidade e antecedentes criminais
foram devidamente fundamentadas, uma vez que o magistrado sentenciante, em estrita observância ao sistema trifásico (art. 68 do CP), fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, portanto, acima do mínimo legal de 2 (dois) anos, com base na valoração negativa e devidamente fundamentada de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

A
culpabilidade
foi considerada mais acentuada em razão do
modus operandi
empregado, que extrapolou a normalidade do tipo penal. O juiz destacou que o crime foi praticado com o porte de duas armas brancas, com o uso de força para tentar adentrar o quarto onde as vítimas se refugiaram, e em uma residência onde se

encontrava uma pessoa com deficiência. Tais elementos, de fato, revelam uma maior reprovabilidade da conduta e justificam a exasperação.

Quanto aos
antecedentes
, o aumento se justifica pela existência de condenações criminais anteriores com trânsito em julgado, conforme apontado na sentença, o que legitima um tratamento mais rigoroso na primeira fase da dosimetria.

Dessa forma, a decisão não se mostra dissociada dos elementos dos autos ou carente de fundamentação, mas sim ancorada em fatos que justificam um juízo de maior reprovação. A fundamentação atende plenamente ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Assim, não se constatando desproporcionalidade manifesta ou motivação genérica, não há reparo a fazer na pena-base fixada.

DO AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 155, § 1º, DO CP:

De acordo com o entendimento da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado em precedente vinculante – Tema Repetitivo n. 1.087 "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Nos termos da nova orientação exarada pela Corte Superior, a majorante do repouso noturno é incompatível com a forma qualificada do delito, pois a pena decorrente de sua incidência resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade, senão, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DIREITO PENAL. FURTO. PRECEDENTE JUDICIAL VINCULATÓRIO. REEXAME DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. NECESSIDADE. HERMENÊUTICA JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NO FURTO QUALIFICADO. AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DE FURTO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DESPROPORCIONALIDADE. 1. Na formulação de precedente judicial, sobretudo diante de sua carga vinculatória, as orientações jurisprudenciais, ainda que reiteradas, devem ser reexaminadas para que se mantenham ou se adéquem à possibilidade de evolução de entendimento.
2. A interpretação sistemática pelo viés topográfico revela que a causa de aumento de pena relativa ao cometimento do crime de furto durante o repouso noturno, prevista no art. 155, § 1º, do CP, não incide nas hipóteses de furto qualificado, previstas no art. 155, § 4º, do CP. 3. A pena decorrente da incidência da causa de aumento relativa ao furto noturno nas hipóteses de furto qualificado resulta em quantitativo que não guarda correlação com a gravidade do crime cometido e, por conseguinte, com o princípio da proporcionalidade.
4. Tese jurídica: A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º). 5. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp: 1890981 SP 2020/0214043-3, Data de Julgamento: 25/05/2022, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/06/2022) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa E. Corte, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§1º E 4º, INCISO IV DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PLEITO EQUIVOCADO. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. PROCEDÊNCIA. NOVO PRECEDENTE DO STJ. PENA REDIMENSIONADA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a alegação de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento da vítima aliado às declarações testemunhais em Juízo, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca da culpabilidade da apelante. 2. O pleito de exclusão da qualificadora da destruição ou rompimento de obstáculo resta equivocado, uma vez que, da leitura da sentença condenatória, pode-se observar que ela já fora afastada pelo juiz a quo, dada a ausência de prova pericial, imprescindível para atrair a sua incidência.
3. A Terceira Seção do STJ fixou, recentemente, através do Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que “(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”, de modo que o pleito de afastamento da majorante do repouso noturno deve ser acolhido.
4. Pena da ré redimensionada para o quantum de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa. 5. Uma vez transitada em julgado esta decisão ao Parquet, deve ser, de ofício e desde já, declarada extinta a punibilidade da recorrente, pela incidência da prescrição retroativa, eis que, considerando a nova pena fixada, o período entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (...). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000201-03.2014.8.14.0077 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 25/10/2022) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. INOCORRÊNCIA. 1. A teor da súmula de jurisprudência n. 231 do STJ, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo no mínimo legal”, não havendo que se falar em superação do enunciado, cuja aplicabilidade foi reafirmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça. FURTO PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO REPOUSO NOTURNO. VIABILIDADE. 2. É cabível a aplicação da majorante do repouso noturno aos furtos praticados contra estabelecimentos comerciais, dado que o bem jurídico patrimônio, ainda que comercial, resta mais vulnerável durante o período da noite. Precedente do STJ. FURTO QUALIFICADO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO REPOUSO NOTURNO. MUTATIO LIBELLI NA IMPUTAÇÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO DOSIMÉTRICO REAJUSTADO
. 3. Consoante estabelecido no REsp n. 1.890.981/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, “a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°).
4. Ademais, “em obediência ao princípio da correlação - corolário do postulado constitucional da ampla defesa e do contraditório, não pode o magistrado julgar o réu por fato não descrito na denúncia, sendo-lhe vedado operar a mutatio libelli” (TJPA, Apelação Criminal n. 0002763-14.2011.8.14.0028, Rel. Desembargador Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 10/10/2018), como ocorreu na espécie. 5. Dosimetria da pena refeita para afastar a causa de aumento do repouso noturno, tendo em vista que a circunstância do crime ter ocorrido durante a noite não foi descrita na denúncia, sendo ainda a majorante incompatível com o furto qualificado. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001681-41.2013.8.14.0080 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/09/2022) (GRIFEI).

Assim, a majorante prevista no art. 157, § 1º, do CP merece ser afastada.

De ofício, afasto a majorante do repouso noturno da pena aplicada ao apelante.

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da proibição da ‘reforma em prejuízo’, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no artigo 68 do Código Penal e artigo 617 do Código de Processo Penal, procederei à nova individualização da pena imposta ao apelante.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA

FURTO QUALIFICADO -

1ª fase –
Diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes), mantenho a pena-base fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 dias-multa.

2ª fase –
Verifico a presença da circunstância agravante da reincidência e da circunstância atenuante da confissão espontânea. Promovo a compensação integral entre ambas, mantendo a pena provisória em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

3ª fase
– incide a causa de diminuição de pena referente à tentativa, prevista no art. 14, II, do CP. Considerando que o
iter criminis
foi interrompido em seu início, aplico a fração máxima de redução de 2/3 (dois terços), o que resulta na pena definitiva de
10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 05 (quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, a fixação do
semiaberto
está correta e justificada. Embora a pena seja inferior a 4 anos, o apelante é
reincidente
e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e culpabilidade), o que atrai a aplicação do art. 33, § 2º, "c", e § 3º, do Código Penal, e o entendimento consolidado na
Súmula 269 do STJ
.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito
, NEGO-LHE

PROVIMENTO
, e, de
ofício
, afasto a incidência da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do CP, redimensionando a pena do apelante para 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 4 (quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo, no mais, a decisão condenatória, inclusive quanto ao regime inicial semiaberto.

É como voto.

Belém/PA,
24
de
fevereiro
de 2026.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 24/02/2026